Tribunal: STF
Processo: Rcl 66554
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS APROVADAS NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO DISPOSTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E EDITAIS DO CONCURSO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO NA INICIAL FORMULADA POR CANDIDATO CUJA NOMEAÇÃO FOI TORNADA SEM EFEITO ALEGA INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.